Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE ANIMAIS. FELINOS. ARRANHÕES EM VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar a requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação danos materiais. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta a incompetência do juizado cível, visto a complexidade da causa. Ainda, aduz a ilegitimidade ativa da parte autora, sob a alegação de que inexiste comprovação de propriedade do veículo no momento da propositura da demanda. Por fim, alega a ilegitimidade passiva, pois não houve comprovação de que a parte recorrente era a proprietária dos felinos. No mérito, em síntese, se defende, afirmando que jamais negou que tivesse gatos, contudo os gatos são bem cuidados, conforme carteira de vacinação anexada aos autos. No que pertine aos danos materiais, alega que a parte autora não logrou êxito em delinear os requisitos ensejadores da referida indenização. Finalmente, apresenta pedido contraposto de danos morais, argumentando que a autora foi responsável pela morte de dois felinos. Razão pela qual, requer a reforma da sentença para acolher as preliminares e julgar extinto o processo, subsidiariamente requer improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e o julgamento procedente do pedido contraposto.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23868490). Contrarrazões apresentadas (ID 23868497).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente juntou declaração de hipossuficiência, afirmando sua incapacidade de arcar com as despesas do processo (ID 23868491 - Pág. 1). De outro lado, a recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
V. Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto, embora o documento de transferência do veículo tenha sido realizado 01/10/2020, as documentações acostadas aos autos demonstram que a parte recorrida já detinha a posse direta do automóvel desde a data dos fatos, consoante se vislumbra do boletim de ocorrência (ID 23868056). Rejeito a preliminar suscitada.
VI. Igualmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte recorrente, pois restou devidamente comprovado a propriedade dos animais e, por conseguinte, a legitimação para figurar no polo passivo da demanda. Rejeito a preliminar.
VII. Avançando no mérito, nota-se pelos relatos das partes, assim como por toda documentação coligidas aos autos que a parte recorrente é proprietária dos felinos, conforme se verifica da carteira de vacinação de um dos animais id 23868477 - Pág. 2. Igualmente, denota-se que os animais possuem livre circulação na propriedade que as partes residem.
VIII. A despeito da parte recorrente anexar aos autos laudo particular que afirma não ser o comportamento natural do felino realizar arranhaduras extensas em sequência, observa-se que o laudo apesentado tira suas conclusões considerado apenas as fotos e o comportamento natural e previsível dos felinos (ID 23868464).
IX. Restou devidamente comprovados nos autos que no interior da propriedade que as partes residem existe uma quantidade significativa de animais, nessa ótica, não é razoável crer que os arranhões presentes no automóvel da parte recorrida não foram ocasionados pelos referidos felinos.
X. Tal premissa tem como fundamento, em especial, as fotos colacionadas aos autos que demonstram as marcas de pegadas, assim como diversos arranhões ao longo da carroceria do automóvel da parte recorrida, evidenciando a ocorrência do prejuízo. (ID 23868415 e seguintes). Portanto, irretocável o dano material fixado no juízo de origem.
XI. No que concerne ao pedido contraposto, tem-se que a parte recorrente deduz matéria desconexa com os fatos delineados pelo recorrido, porquanto a causa de pedir e pedido ventilados na inicial deixa claro que a discussão gira em torno de pleito indenizatório, devido aos prejuízos causados no veículo do autor pelos felinos pertencentes a parte recorrente. Por outro lado, é possível observar que a causa de pedido que sustenta os danos morais no pedido contraposto tem como fundamento supostos maus tratos aos animais realizados pela parte recorrida.
XII. Nesse sentido, percebe-se que o pedido contraposto formulado pela recorrente está fundado em evento diverso do objeto da lide, não guardando qualquer relação com os fatos narrados na exordial, tratando-se de verdadeiro pedido independente, a exigir nova cognição (art. 31 da Lei 9.099/95). Nessa ótica, não merece reparo a sentença que deixou de analisar o pedido contraposto formulado, em razão de sua inadmissibilidade.
XIII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.